Tribunal: STF
Processo: HC 192314
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 589.169/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. O agravante limitou a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois foi surpreendido, em 23.09.2017, trazendo consigo 38 (trinta e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 13g (treze gramas), e 20 (vinte) porções de maconha, pesando aproximadamente 38g (trinta e oito gramas), destinadas à traficância.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado; b) em sede de apelação, o TJSP deu provimento ao recurso interposto pela acusação para afastar a minorante prevista no § 4º do referido artigo e fixar a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime fechado; c) o acórdão da apelação está desprovido de fundamentação concreta, ao concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base na quantidade de droga apreendida, além de não ter sido comprovada “a dedicação do réu a atividades criminosas constantes e efetivas”.
    À vista do acima exposto, requer, em sede liminar, a suspensão dos afeitos do acórdão proferido pelo TJSP e, no mérito, seja restabelecida a sentença de primeiro grau, de modo a se reconhecer a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Em consulta ao site oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação do paciente transitou em julgado em 30.05.2019.
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei).
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, entendo que é possível aferir a existência de ilegalidade, devendo-se, por conseguinte, conceder a ordem.
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    No caso específico dos autos, o juiz de 1º grau, ao tempo em que reconheceu a prática do tráfico privilegiado, com a correspondente aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, dosou de forma fundamentada a sanção corporal a ser aplicada, nos seguintes termos (eDOC 2, pp. 4-5): 
    “Passo à dosimetria da pena.
    Na primeira fase da dosimetria, considerando que as circunstâncias judiciais, esculpidas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, são normais à espécie, fixo a pena-base n o mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 10 dias-multa.
    Na segunda fase, em que pese a confissão espontânea, inviável a redução das penas abaixo do mínimo legal nesta fase da dosimetria das penas, nos termos do entendimento do STJ cristalizado na súmula 231.
    Na fase derradeira, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo as penas no patamar de 2/3 para fixá-las em definitivo em 01 anos e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.”
    Contudo, o Tribunal de origem, ao reformar a condenação imposta em 1º grau, afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, assentando-se em fundamentação genérica e em descompasso com a consolidada jurisprudência desta Corte e que merece, portanto, ser reparada nesta via. 
    Confira-se, a respeito, trecho do voto condutor do acórdão exarado pelo TJSP (eDOC 3, pp. 9-11): 
    “Na terceira etapa, respeitado o entendimento do douto Magistrado, com razão o douto Parquet, em sendo incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que restou configurado que o acusado não se trata de traficante eventual, mas sim, que se dedica a atividades criminosas, pois diante das circunstâncias do crime descrito na denúncia, bem como diante da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (38 porções de cocaína, sob a forma de pedras de crack – 13,0g aproximadamente; e 20 porções de maconha – 38,0g aproximadamente), parte deles com alto poder viciante, além do modo como estavam embaladas e acondicionadas, levando em consideração, ainda, que ele foi preso em flagrante, praticando o crime em plena via pública, a comprovar que fazia do tráfico o seu meio de vida, são todas situações mais do que suficientes para que não se conceda a referida benesse.
    Nesse ponto, veja-se que a Lei de Drogas faculta (grifo nosso) ao magistrado – sem obrigar – a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena. Mas aqui a benesse não era cabível em razão das características do crime apurado, típico de quem se dedica às atividade criminosas, o que se podia inferir pelo ‘modus operandi’ do agente, sem demonstrar ainda o exercido de qualquer ocupação remunerada.
    Ora, o favor legal visa beneficiar apenas os pequenos e eventuais traficantes, sem alcançar aqueles que fazem do tráfico de drogas seu meio de vida (AgRg no AREsp nº 648.408/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 5.10.2015). E embora não se tenham nos autos provas exatas e cabais sobre alguma organização criminosa a qual pertencia o acusado, a norma definidora não exige formalidade (Lei 12.850/2013, art. 1º, § 1º), e para negociar drogas em qualquer lugar, ele deveria necessariamente estar inserido na estrutura da criminalidade estabelecida na região, sendo ressabido ainda não há ‘livre concorrência’ ou ‘empreendedorismo’ na venda de drogas.
    A atividade da traficância assumiu hoje características de negócio e é fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas – controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento – não confiariam a entrega a consumidor final a pessoas que não gozassem da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo. […]
    Afasto, portanto, o redutor, por entender não cabível sua concessão ao caso sob análise, restando a pena final do réu em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.”
    Como se nota, no que tange à fundamentação utilizada para a não incidência da causa de diminuição em comento, o decisum somente alude a circunstâncias vagas e abstratas, que não indicam um exame individualizado da conduta praticada pelo agente, nem guardam relação com as vetoriais eleitas pelo legislador no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (primariedade; bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa). 
     Com efeito, diversamente do que constou na decisão vergastada, a quantidade de entorpecente apreendido (13g de cocaína, em forma de pedras de crack, e 38g de maconha) não é elevada, ao ponto de indicar ou dispensar um exame mais acurado acerca do não preenchimento de algum dos requisitos legalmente eleitos no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. O fato de o réu não comprovar que exerce qualquer ocupação remunerada tampouco é circunstância que pode ser valorada em seu desfavor, ao ponto de considerá-lo como atuante em atividades criminosas, mormente ao observar que consta da sentença relatos de testemunhas dando conta de que o paciente é usuário de drogas. Finalmente, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que o “o fato de não possuir emprego formal não pode ser usado para negar o benefício do tráfico privilegiado, sobretudo num país com alta taxa de desemprego, se a acusação não logrou êxito em comprovar que a recorrente se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa” (HC 159.347, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 01.08.2018).
    Ressalto que, na hipótese, não se está a revolver fatos e provas constantes da instrução criminal, o que seria absolutamente inviável por esta via do habeas corpus, mas tão somente o afastamento das conclusões do acórdão da apelação, que rejeitaram a causa de diminuição da pena sob fundamento incapaz de concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas, nos termos da sentença condenatória, que ora se restabelece. A propósito, cito precedente da Segunda Turma desta Corte, em idêntico sentido:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR DE ½. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AFERIDOS PELO MAGISTRADO DE PISO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 
    I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    II – O restabelecimento da sentença condenatória proferida em primeira instância não configura reexame de fatos e provas. 
    III - Habeas corpus concedido. (HC 138.160, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16.12.2016) 
    Dito isso, não vislumbro qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente, em seu patamar máximo, nos termos do édito condenatório. Nessa direção assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 
    “Penal e Processo penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sentença condenatória. Pena fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Apelação provida para retirar a minorante. Fundamento: Paciente dedicado ao tráfico. Grande quantidade de entorpecente. Premissa não condizente com a realidade dos autos. 25,80g (vinte e cinco gramas e oitenta centigramas) de cocaína acondicionada em 26 invólucros. Quantidade inapta a induzir à traficância reiterada (fundamento para decotar a minorante). Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vários registros de emprego na CTPS. Traficante eventual movido pelas circunstâncias. Constrangimento ilegal. Writ contra decisão monocrática. Ausência de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no Tribunal a quo. Não conhecimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício (art. 654, § 2º, do CPP). 
    1. A mens legis extraída do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas consiste em punir com menor rigor o pequeno e eventual traficante, ao possibilitar-lhe a redução da pena em até 2/3 (dois terços), de modo a distingui-lo do grande e contumaz traficante, a quem cabe maior apenação.
    2. In casu, os fatos e provas são inequívocos; por isso, não se trata de reexaminá-los, mas de proceder à correta revalorização para compreender que a pequena quantidade de entorpecente (25,80g de cocaína, acondicionada em 26 invólucros), não autoriza presumir a dedicação do paciente ao tráfico, para caçar-lhe a redução penal concedida na sentença, a fortiori em se tratando de réu primário, com residência fixa e vários registros de emprego em carteira, impondo-se concluir que se trata de crime isolado, o que lhe garante a aplicação da mencionada minorante.
    3. A diminuição operada pelo Magistrado de primeiro grau, vale dizer por quem teve estreito contato com as provas e com o réu, deve ser prestigiada, como sustentado, a propósito, no parecer ofertado pelo órgão do Ministério Público Federal oficiante no Superior Tribunal de Justiça, que restou desacolhido.
    4. A ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao writ implica o não conhecimento da impetração, uma vez que não restou exaurida a jurisdição no Tribunal a quo.
    5. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, ex officio, com fundamento no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para anular, no ponto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo a causa de diminuição da pena reconhecida na sentença.” (HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.10.2015) 
    3.2. Finalmente, no tocante ao regime inicial fechado de cumprimento da pena, não obstante a ausência de impugnação pelo impetrante, entendo ser o caso de concessão da ordem de ofício.
    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
    (…) 
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 
    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“
    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 
    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 
    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 
    No caso concreto, constato que tanto a sentença como o acórdão não descrevem razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal. Colaciono os fundamentos do TJSP (eDOC 3, pp. 12-13):
    “O regime inicial de cumprimento escolhido – fechado, era o único cabível na hipótese, ainda que não fosse pelo quantum das penas e lembradas a reprovabilidade da conduta e a hediondez do crime (Lei nº 11.464/2007). Outro nem seria recomendável, a teor do disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal e obedecidos os princípios da necessidade e suficiência. 
    Ademais, embora se lembre aqui a decisão do Pleno da c. Suprema Corte declarando a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos (HC nº 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 14.6.2012), importa consignar que tal declaração deu-se incidentalmente, sem efeito erga omnes. E em verdade, o que lá se decidiu foi que se deveria afastar a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado para aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no artigo 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal.
    Até porque nos casos de tráfico, em face do bem jurídico protegido e observado o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga em abstrato, maior a reprovabilidade, e como já se decidiu, o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal (Apelação nº 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em 18.12.2014).”
    Como se nota, no que atine à fixação de regime, a fundamentação do Juízo singular centra-se na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem qualquer inferência a respeito das particularidades do caso concreto, em descuido com o princípio da individualização da pena.
    Ademais, o Plenário desta Suprema Corte afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.
    2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
    3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
    4. Ordem concedida.” (HC 118.533, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.09.2016) 
    Nessa linha, considerando que a individualização da pena pressupõe logicidade e harmonia argumentativa, não é possível que as circunstâncias judiciais valoradas positivamente na dosimetria da pena – e sendo o réu não reincidente –, ampare a adoção de regime mais gravoso que o recomendado pelo tempo de pena. 
    Com efeito, no caso analisado, o acórdão afirmou, por um lado, não haver circunstâncias aptas a exasperar a pena – tanto que fixou-lhe no mínimo legal –, mas por outro, estabeleceu o regime mais rigoroso para cumprimento da sanção, incidindo em manifesta contradição na individualização da pena e revelando “quadro de descompasso com a legislação penal” (HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016). 
    Dessa forma, os elementos ponderados pelo TJSP, na fixação de regime, que não encontrem correspondência na dosimetria da pena, não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 
    Partindo dessa premissa, não depreendo fundamento idôneo a amparar o regime estabelecido, pois: (i) o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo; (ii) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; (iii) o réu é primário e (iv) o quantum de pena não recomenda sanção mais gravosa. 
    Assim, tendo a sentença condenatória, que ora se restaura, fixado a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a fundamentação deficiente quanto ao regime de cumprimento invalida a decisão e, em tal medida, autoriza o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme abstratamente previsto em lei (Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “c”).
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, notadamente no que pertine à aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, e a pena de multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal que procederá, incontinenti, eventuais ajustes necessários, em razão do tempo em que o paciente permaneceu custodiado (eventual detração penal). 
    Comuniquem-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ, para ciência desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente